Tribunal: TJDFT
Processo: 0735513-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INFOJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DISPENSA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens junto ao sistema INFOJUD, referentes aos exercícios 2023/2024.
2. Os sistemas colocados à disposição do Judiciário são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. O INFOJUD permite que o Poder Judiciário acesse informações junto à Receita Federal, proporcionando celeridade e economia ao procedimento judicial.
3. Na hipótese, considerando que a última consulta ao sistema INFOJUD ocorreu há mais de dois anos, justifica-se a renovação da diligência requerida pelo agravante.
4. Agravo de instrumento provido. Determinada a realização de diligências no sistema INFOJUD com fins de obter informações acerca da existência de valores a restituir atinente ao ano-calendário de 2023.